Tribunal: TJES
Processo: 5014409-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória; Internação voluntária
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014409-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS NA PROTEÇÃO DO IDOSO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para que o Estado e o Município de Cariacica garantissem moradia adequada a idoso em situação de vulnerabilidade, fixando-se multa por descumprimento. O agravante questiona a competência exclusiva do Município para a execução da medida.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade pela proteção de idosos em situação de vulnerabilidade, inclusive o fornecimento de moradia adequada, é exclusiva do Município ou solidária entre os entes federativos.

III. Razões de decidir
3. O direito à saúde e moradia digna de idosos está previsto na Constituição Federal de 1988 (art. 230) e no Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003, art. 9º). A responsabilidade é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal (Tema 793).
4. Argumentos do agravante sobre a exclusividade municipal foram rejeitados, reconhecendo-se a obrigação solidária dos entes federativos.

IV. Dispositivo e tese
5. Agravo desprovido.
Tese de julgamento
: "A responsabilidade pela assistência e proteção a idosos em situação de vulnerabilidade é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme o artigo 230 da Constituição Federal de 1988 e o Estatuto do Idoso."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, art. 230; Lei n. 10.741/2003, art. 9º.
Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, RE 855178, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 15.03.2017 (Tema 793).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014409-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica, nos autos do processo n. 5017121-18.2023.8.08.0012, em suma, deferiu tutela de urgência que o Estado do Espírito Santo e o Município de Cariacica promovam o acolhimento de Marcelo Dias Oliveira em instituição habitacional adequada a sua moradia, de modo a garantir-lhe existência digna, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária por descumprimento, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O agravante sustenta a competência exclusivamente municipal para o cumprimento da obrigação e ausência de obrigação de fornecer moradia para a hipótese dos autos.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

O direito à saúde do idoso tem previsão constitucional e decorre principalmente do princípio basilar que norteia todo o ordenamento jurídico brasileiro, qual seja, a dignidade da pessoa humana, insculpida no artigo 1°, inciso III, da Constituição Federal.

Decorrem ainda do direito à vida previsto no artigo 5° do supracitado diploma, considerando-se responsabilidade precípua do Estado, conforme aduz o artigo 230, caput, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Por sua vez, a Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), em seu art. 9°, dispõe que é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

Salienta-se que, a responsabilidade de assistência à pessoa idosa é responsabilidade dos entes federados solidariamente, conforme preceitua o art. 46 do supracitado diploma legal:

Art. 46. A política de atendimento à pessoa idosa far-se-á por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Ademais, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855178 (Tema 793), “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.’’

Nesse passo, em que pese a fundamentação trazida em sede recursal, é inquestionável o dever constitucional dos entes federados em adotar as medidas protetivas de assistência às pessoas idosas e direcionar verbas públicas às garantias de caráter fundamental.

Frise-se que a arguição do Agravante quanto à competência municipal para prestar o cumprimento da medida, não serve de amparo a justificar a suspensão pretendida, eis que restou pacificado na jurisprudência desta corte estadual a responsabilidade solidária dos entes federados em demandas de tal natureza.

A propósito, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO. IDOSO. ARTIGO 230 DA CF. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES. TEMA 793. DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE COMPROVAM A VULNERABILIDADE DO IDOSO E A INEXISTÊNCIA DE FAMILIARES QUE POSSAM AJUDÁ-LO. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E MENTAL. ARTIGO 2º DO ESTATUTO DO IDOSO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Rechaço a alegação do Agravante de que não detém legitimidade para responder pela obrigação de fazer fixada na decisão, de garantir local de abrigo em condições de habitação adequada ao idoso, haja vista a evidente solidariedade existente entre União, Estado e Municípios, nas questões relacionadas ao dever de amparo da pessoa idosa.
2. Nos termos do artigo 35 caput, §§1º e 2º do Estatuto da Pessoa Idosa, incumbe ao Município, através de seu Conselho Municipal da Assistência Social, estabelecer a forma de participação da pessoa idosa no custeio da entidade de longa permanência em que será internada. 3. Acerca do direito à moradia, o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/ 2003) estabelece que deve ser priorizado o atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, excetuando-se aqueles que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência, ocasião em que é atribuído ao Estado, em sentido amplo, o dever de prestar assistência integral, garantindo-se abrigo em entidade de longa permanência (art. 3º, § 1º, V, Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022). 4. Deve ser mantida irretocável a decisão recorrida. 5. Recurso improvido.(DJE: 31/May/2023; 1ª Câmara Cível; AI 5001863-04.2023.8.08.0000; Des. Rel. MARIANNE JUDICE DE MATTOS)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 STF. MEDIDA DE PROTEÇÃO DE ABRIGO EM ENTIDADE. ART. 45, V, DO ESTATUTO DO IDOSO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA IDOSA EM SEU GRUPO FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O entendimento firmado pelo e. STF no julgamento do RE 855178 (Tema 793) não retirou a solidariedade da responsabilidade dos entes públicos quanto à implementação das políticas de saúde, podendo ser demandados judicialmente de forma isolada ou conjunta, impondo apenas o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento daquele que eventualmente suportou a despesa. Responsabilidade solidária dos entes públicos.
2. Ao menos em trato inicial não restou comprovada a excepcionalidade necessária a justificar a aplicação da medida específica de proteção de abrigo em entidade, prevista no art. 45, V, do Estatuto do Idoso. 3. Vislumbrada a possibilidade de permanência da Sra. Rosalina com seus familiares, ao menos no presente momento processual, devem ser empreendidas medidas para garantir a responsabilização destes, não sendo o caso, portanto, de responsabilização imediata do ente público municipal, diante a ausência de ameaça ou lesão aos direitos da pessoa idosa. 4. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 19 de julho de 2022. PRESIDENTE RELATORA (DJE: 01/Aug/2022, 1ª Câmara Cível; AI 5005712-52.2021.8.08.0000; Des. Rel. JANETE VARGAS SIMÕES).

No caso em tela, o Sr. Marcelo Dias de Oliveira com 71 anos de idade, foi transferido para a Associação dos Funcionários Públicos - AFPES, tendo sido diagnosticado com hipertensão arterial, sequela neurológica decorrente de dois Acidente Vascular Encefálico (AVE) prévios e ostiomielite posterior, inclusive com comprometimento das atividades básicas da vida diária, conforme laudo médico (ID n. 33293438 dos autos de origem).

Resta, portanto, suficientemente demonstrada a situação de vulnerabilidade em que se encontra o paciente, que depende de terceiros para exercer seus cuidados pessoais e não possui nenhum membro familiar que aceite ou possa acolhê-lo, tampouco possui esposa ou filhos.

Levando em consideração a situação de vulnerabilidade vivenciada pelo paciente e, que este há dois anos vivia em situação de rua, o mesmo enquadra-se na hipótese do art. 3°, inciso V da Lei 10.741/2023, no qual cabe ao Estado garantir abrigo em entidade de longa permanência, vejamos:

Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

V – priorização do atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência;

No que tange à alegação de afronta aos Princípios da Justeza ou Conformidade Funcional e da Separação dos Poderes (Constituição Federal, art. 2º), entendo que tais argumentos não merecem prosperar, eis que a decisão agravada apenas concedeu efetivo cumprimento aos direitos previstos na Constituição Federal, a fim de assegurar a preservação da dignidade da pessoa humana (art. 1° da CF).

Por fim, sopesando os riscos decorrentes da tutela que, na origem, determinou o abrigamento, vislumbro existir muito mais risco ao idoso, em caso de reversão do provimento liminar, do que ao agravante, que sofrerá menor impacto da medida.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.